Tribunal: TJBA
Processo: 0003841-07.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003841-07.2010.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA EDITORA A TARDE S A Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por EMPRESA EDITORA A TARDE S.A. contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié que julgou improcedente ação de cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO. A autora pleiteia o pagamento de R$3.500,00 pela veiculação de publicidade institucional em jornal, realizada em 29/08/2006, com base em ordem de inserção, nota fiscal e exemplar do periódico. A sentença afastou a incidência dos efeitos materiais da revelia sobre a Fazenda, reconheceu a ausência de contrato válido e concluiu pela improcedência do pedido com base no art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é exigível o pagamento por serviço de publicidade institucional efetivamente prestado e comprovado, ainda que sem contrato formal, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e do art. 149 da Lei 14.133/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de contrato formal não afasta, por si só, o dever de indenizar da Administração Pública, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e o benefício auferido, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 149 da Lei 14.133/2021 e do art. 884 do Código Civil. 4 - A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais (art. 345, II, do CPC), mas tampouco impede o acolhimento do pedido quando os autos demonstram, de forma suficiente, a prestação e a quantificação do serviço executado. 5 - Os documentos apresentados — ordem de inserção, nota fiscal e exemplar do jornal — constituem prova documental típica da atividade publicitária, apta a demonstrar a execução e o valor do serviço, sem margem de lucro. 6 - A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar, mesmo em contratos verbais ou nulos, desde que comprovada a prestação do serviço e o benefício à Administração, como reiterado nos REsps 1.743.791/CE e 2.045.450/RS. 7 - A atualização do valor segue o IPCA-E desde o vencimento (28/09/2006), conforme o Tema 810 do STF, e os juros de mora devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A Administração Pública deve indenizar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, ainda que ausente formalização contratual, sob pena de enriquecimento ilícito. 2 - A apresentação de ordem de inserção, nota fiscal e exemplar do jornal constitui meio de prova idôneo para demonstrar a efetiva prestação do serviço publicitário. 3 - A ausência de contestação pela Fazenda Pública não implica confissão, mas não impede o reconhecimento do direito quando os elementos dos autos evidenciam a obrigação de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 373, I, e 487, I; CC, art. 884; Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único (revogado); Lei 14.133/2021, arts. 147 e 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.743.791/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25.06.2018; STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06